Tribunal: CARF
Processo: 10830.908585/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908585/2012-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.019 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, que negou
provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de PER - Pedido Eletrônico de Ressarcimento, com o fim de pleitear crédito da
Contribuição acima mencionada, não-cumulativa, mercado interno, relativo ao período
acima destacado. Conjuntamente, fora apresentada Declaração de Compensação -
DComp.
Na verificação levada a efeito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas -
SP, procedeu à fiscalização que consta na Informação Fiscal (fl.97), da seguinte
forma:
(...)
3- Objetivando proceder a verificação da correta apuração das contribuições ao
COFINS, bem como do cálculo do direito creditório das referidas contribuições, foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908585/2012-31
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

instaurada a ação fiscal junto ao contribuinte , mediante MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL n. 08.1.04.00-2012-00598-4.
4- Foi então o contribuinte intimado a apresentar os livros contábeis e fiscais, notas
fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisições de bens ou serviços que deram
ensejo aos créditos das contribuições, bem como diversos arquivos magnéticos,
demonstrativos, memórias de cálculo e outros documentos correlatos.
(...)DIVERGÊNCIAS DE SALDO CREDOR
6- Intimado a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, em relação ao saldo
dos créditos da contribuição para a COFINS o contribuinte apresentou arquivos digitais
(demonstrativos e documentos comprobatórios) das bases de cálculo dos créditos e das
contribuições informadas em DACON.
7- Foram excluídos, da base de cálculo dos créditos relativos a “Bens Utilizados como
Insumos” valores do item “embalagem”, materiais que não são incorporados ao produto
durante o processo de industrialização (PALLETS), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte).Tratam-se de embalagem para transporte, de acordo com o
art. 4o, IV, e art.6o, do Decreto no 4.544/2002, sendo que o art. 6°, § 1°, do referido
decreto deixa claro que para configurar embalagem para transporte devem ser atendidos
cumulativamente os requisitos dos seus incisos I, o qual preceitua que a embalagem não
pode ter acabamento nem valorizar o produto comercializado, e II, o qual preleciona
que a embalagem deve ter capacidade superior àquela em que o produto é comumente
vendido. Neste sentido, as embalagens utilizadas destinaram-se apenas ao transporte do
produto.
(...)
8- Por falta de amparo legal e por não integrar o conceito de insumo utilizado na
produção e também, não se tratar de custos de fretes na operação de venda, os valores
das despesas efetuadas com fretes contratados, declarados em DACON na rubrica
Serviços Utilizados como Insumos , ainda que pagos ou creditados a pessoas
jurídicas domiciliadas no país para aquisição de insumos ou realização de
transferências de produtos entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,
não geram direito a créditos a serem descontados das contribuições devidas de PIS.
(...)
12- Portanto, somente os valores das despesas realizadas com fretes para a entrega da
mercadoria na operação de venda, desde que o ônus seja suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que integra a base de cálculo para apuração dos créditos (...)
13- No conceito, portanto, de apropriação de créditos a interpretação da Lei deve ser
feita de forma literal. Desse modo, diante da falta de amparo legal, foram excluídas das
bases de cálculo de créditos (...) os valores relativos a:
I - DESPESAS DE FRETES DE TRANSFERÊNCIA
II - DESPESAS DE FRETES DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
A fiscalização demonstra as notas fiscais por mês e que se referem às glosas,
informando que as notas fiscais que compõe as glosas acima estão discriminadas na
planilha anexa.
Diante disso, a Autoridade Administrativa expediu o Despacho Decisório de fl.102,
deferindo parcialmente o pleito e homologando parcialmente a DComp apresentada,
procedendo à cobrança do saldo remanescente com multa e juros.
Cientificada do Ato Administrativo, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls.02/44, tecendo seus argumentos:
I - DOS FATOS
A Manifestante é pessoa jurídica de direito privado que tem como atividades principais
a industrialização e comercialização de produtos químicos para agricultura e pecuária, e
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

de produtos químicos industriais, com distribuição em todo o território nacional
(conforme Contrato Social - Anexo 02).
A Interessada informa a competência e os valores solicitados, além do início da
fiscalização:
Diante das diversas intimações, a Manifestante apresentou todos os documentos
requisitados, bem como todos os esclarecimentos que foram exigidos pela Autoridade
Fiscal, a fim de justificar a apropriação dos créditos.
Em seguida, narra o resultado exarado no Despacho Decisório que analisou o pleito:
Conforme se constata da análise do crédito anexa ao despacho decisório eletrônico, as
razões para o indeferimento parcial do direito creditório foram:
(I) glosa dos créditos relativos a "Bens Utilizados como Insumos", item "embalagem",
pois referentes a materiais que não são incorporados ao produto durante o processo de
industrialização (pallets), que se destinam somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte);
(II) glosa dos créditos relativos a fretes contratados para aquisição de insumos (o que
chama de "frete de importação") ou para realização de transferências de produtos
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (o que chama de "fretes de
transferência"), pois somente os fretes na operação de venda integrariam a base de
cálculo dos créditos (...).
A Interessada explica suas atividades e os locais de operação:
1.1 - Da Logística de Operação da Manifestante
Antes do devido exame jurídico do Despacho Decisório e da Informação Fiscal
apresentada pelas Autoridades Fiscais, cumpre descrever o funcionamento da estrutura
logística de operação da Manifestante, o que fornecerá subsídios básicos para que a
análise do presente caso seja desenvolvida com o cuidado necessário.
A Manifestante atua no ramo de industrialização e comercialização de produtos
químicos para agricultura e pecuária, e de produtos químicos industriais, com
distribuição em todo o território nacional (conforme Contrato Social - Anexo 02).
Suas atividades administrativas são concentradas em seu escritório localizado na cidade
de Campinas/SP, de onde executa as tarefas necessárias à condução do negócio, tais
quais a elaboração de contratos, as ordens de compra e venda, bem como a realização de
cobranças.
(...)
A industrialização por encomenda ocorre, usualmente, de duas formas:
(i) a matéria-prima importada, após o desembaraço, é enviada para o Centro de
Distribuição da Manifestante (trajeto Porto ao CD por conta da Consagro), e,
posteriormente, de lá, é remetida a terceiro para industrialização por encomenda
(remessa para industrialização por encomenda, também por conta da Consagro); ou,
alternativamente, mas com menos frequência; (ii) a matéria-prima importada, após o
desembaraço, é enviada diretamente do porto a terceiro para industrialização (por conta
e ordem da Consagro).
Realizada a industrialização por terceiro, o produto acabado é remetido para o Centro de
Distribuição da Manifestante (retorno da industrialização por encomenda, por conta da
Consagro).
É necessário ressaltar que os produtos da Manifestante, no curso de sua industrialização,
são devidamente "paletizados". Vale dizer, os produtos são acondicionados em
embalagens próprias, que viabilizam o transporte de forma segura, uma vez que se trata
de substâncias que podem ser nocivas à saúde. (...)
De toda forma, todos os produtos transportados na operação de venda são acomodados
nos palets. Apesar de descrita com detalhes a operação da Manifestante, a ilustração a
seguir permitirá uma melhor visualização das informações mencionadas até o momento:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

(...)
II - DIREITO
II.1 - Preliminares
II. 1.a- Da tempestividade
(...)
Desta forma, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da Manifestação
de Inconformidade teve início em 16 de outubro de 2014 (quintafeira), sendo o dia 14
de novembro de 2014 (sexta-feira) seu termo final, nos termos do artigo 5o do Decreto
n° 70.235/72 e do artigo 210 do Código Tributário Nacional ("CTN"). Conclui-se, deste
modo, ser tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade.
II.1.b - Da nulidade por cerceamento de defesa
(...)Veja-se que as Autoridades Fiscais apresentaram três supostas razões para efetuar as
glosas no direito creditório da Manifestante:
(I) "por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção" (II) "por falta de
amparo legal" (III) por "não se tratar de custos de fretes na operação de venda"
Quanto a primeira razão ("não integrar o conceito de insumos utilizado na produção") o
Fisco não apresentou sequer uma linha argumentativa para sustentar tal alegação. Por
isso, a Manifestante desconhece quais os motivos que levaram a fiscalização a não
considerar os gastos com frete em que incorre como insumos.
As razões dos itens II e III acima foram tratadas conjuntamente pela Fiscalização, que
se limitou a transcrever a ementa e alguns trechos de um único precedente do Superior
Tribunal de Justiça ("STJ"), a fim de justificar que as operações de "fretes de
importação" não geram direito a crédito de PIS e COFINS.
Fazendo um esforço interpretativo, a Manifestante supõe que a fiscalização entendeu,
com o apoio no precedente do STJ, que a legislação do PIS e da COFINS prevê que
somente as operações de frete na operação de venda viabilizam o creditamento dessas
contribuições.
Ocorre que no precedente invocado pelas Autoridades Fiscais o STJ analisou a
possibilidade de creditamento de COFINS sobre despesas de frete de mercadorias
importadas do porto até a sede da empresa, unicamente à luz do disposto no art. 3°, IX,
da Lei n° 10.833/2003, o que não guarda relação com o presente caso - já que os
créditos apurados pela Manifestante, decorrente das despesas com frete, se subsomem à
hipótese de insumos (bens e serviços).
(...)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

Não é possível observar sequer um raciocínio exposto pelas Autoridades Fiscais que
permita à Manifestante entender com clareza e objetividade quais foram os créditos
glosados e por quais motivos foram glosados.
Isso evidencia que muito embora tenham sido fornecidos esclarecimentos e documentos
suficientes durante a Ação Fiscal, as Autoridades Fiscais desconsideraram que os
créditos apropriados, na verdade, referem-se a fretes na aquisição de matéria-prima e
fretes na remessa e retorno para industrialização, os quais configurariam insumos,
passíveis de crédito de PIS e COFINS.
Entretanto, Ilustres Julgadores, não se pode aceitar que a Manifestante seja obrigada a
se defender sem conhecer as motivações da fiscalização e com base em suposições, sem
ter segurança quanto ao motivo que determinou a glosa, pois o Decreto n°. 70.235/72 é
claro ao determinar que os atos proferidos por autoridades administrativas que
prejudicam ou impossibilitam o direito de defesa do contribuinte são eivados de
nulidade, in verbis:
(...)
Ora, Ilustres Julgadores, a Manifestante sequer sabe o motivo pelo qual o seu direito
creditório foi indeferido. Assim, a Manifestante está impossibilitada de atacar, de forma
certeira, o fundamento da glosa perpetrada. O Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) reconheceu o cerceamento do direito de defesa em processo
administrativo em que não se assegurou o pleno direito de defesa do contribuinte.
(...)
No caso ora analisado, quanto ao frete glosado, há de se observar que o Despacho
Decisório combatido não contém uma descrição precisa e congruente dos fatos que
ensejaram a sua emissão. Tal omissão e imprecisão impedem que a Manifestante tenha
pleno conhecimento das circunstâncias que levaram ao indeferimento do seu direito
creditório, implicando em grandes dificuldades e embaraços ao seu direito de ampla
defesa e contraditório.
Diante desse fato, resta à Requerente valer-se da insuficiente descrição dos fatos contida
no Despacho Decisório como recurso de sua defesa contra a exigência que lhe foi
imposta em virtude da não homologação das DCOMPs. Em outras palavras, à
Manifestante restou supor o motivo que levou a Fiscalização a indeferir o direito
creditório ora pleiteado e defender, genericamente, a caracterização de suas operações
de frete como insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Ademais, a própria fundamentação legal utilizada como embasamento para o
indeferimento do direito creditório ora pleiteado foi indicada de modo apenas genérico,
não permitindo que a Manifestante identifique qual o equívoco teria sido pretensamente
cometido. Em síntese, não constam, no Despacho Decisório, informações precisas
acerca das supostas incorreções cometidas pela Manifestante, evidenciando a nulidade
do ato administrativo em apreço.
Diante do exposto, a Manifestante acredita ter demonstrado a dificuldade que lhe foi
impelida quanto ao exercício de seu direito de defesa, o que não pode ser aceito diante
dos dispositivos legais citados, de modo que se espera a declaração de nulidade do
Despacho Decisório atacado.
Não obstante o Despacho Decisório seja singelo e obscuro, a Manifestante não se
furtará a apresentar considerações sobre o mérito do assunto, pois fez um esforço
hercúleo para elocubrar as possíveis razões para o indeferimento. Por fim, caso algum
elemento fulcral não seja atacado em função da insuficiência de compreensão do
canhestro Despacho Decisório, que seja conhecido o pedido de cerceamento do direito
de defesa e declarado nulo o ato administrativo.
II.2-Mérito
II.2.a - Do conceito de insumos utilizado pela Autoridade Fiscal
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

Entende a Manifestante que a controvérsia ora travada levanta discussão em torno do
conceito de insumos para apuração do PIS e COFINS não cumulativos.
Isso porque as Autoridades Fiscais, de acordo com o que é possível inferir da
Informação Fiscal anexa ao referido Despacho Decisório, glosaram os créditos das
contribuições sob o entendimento de que os dispêndios utilizados como insumos pela
Manifestante não poderiam ser assim classificados, pois "não são incorporados ao
produto durante o processo de industrialização".
Nota-se, neste ponto, I. Julgador, que pretendeu a Autoridade Fiscal utilizar do termo de
insumo definido pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI") na
apuração do PIS e COFINS não cumulativos. Ocorre que há flagrante equívoco ao se
adotar essa aplicação, razão pela qual é necessário analisar a legislação adequada sobre
o assunto.
(...)
II.2.a.a - Inadequação do conceito de insumo aplicado ao IPI
A Manifestante entende não ser adequado o procedimento adotado pelas Autoridades
Fiscais, pelas seguintes razões (i) a não-cumulatividade do PIS e da COFINS não se
confunde com a não-cumulatividade do IPI; (ii) o critério material das contribuições em
comento é diverso daquele referente ao Imposto;
(iii) não há, na lei, remissão para que o conceito de "insumo" utilizado pela legislação
do IPI seja reproduzido na apuração de créditos de PIS e COFINS.
(i) Da ausência de identidade entre a não-cumulatividade do IPI e a nãocumulatividade
do PIS e da COFINS O artigo 153, §3°, II, da Constituição Federal, ao tratar do IPI,
dispõe que o imposto será não cumulativo, "compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores".
Neste ponto cumpre ressaltar que em função da própria materialidade do tributo, a
apropriação de créditos do IPI está relacionada à incorporação do respectivo insumo ao
produto final. Por conta disso, a Carta Constitucional limita o direito a crédito de IPI ao
exato valor do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição do insumo.
Já no caso do PIS e da COFINS, o método da não-cumulatividade é chamado de
"subtrativo indireto" ou "base sobre base", vale dizer, em síntese, que os créditos são
calculados a partir da aplicação da alíquota de 9,25% (considerando tanto o PIS quanto
a COFINS) sobre uma base legalmente autorizada, descontados das referidas
contribuições apuradas sobre a receita auferida pela pessoa jurídica
A Contribuinte discorre sobre as diferenças entre os tributos em comento e o IPI e
defende sua compreensão do alcance do "insumo":
II.2.a.b - Do Conceito de insumos para PIS e COFINS não cumulativos Uma vez
demonstradas as razões pelas quais a Manifestante entende não ser aplicável ao caso
concreto o conceito de insumo utilizado pela legislação do IPI, a Manifestante passa a
expor o seu raciocínio no que diz respeito à fixação do conceito de insumo para fins de
apuração do PIS e COFINS não-cumulativos.
(...)
Assim, de acordo com a manifestação do próprio CARF, "insumos" seriam os
dispêndios indispensáveis à produção de bens ou à prestação de serviços, atividades
voltadas à geração de receita, tributada pela PIS e pela COFINS.
Nesta esteira cita doutrina, o Item 08 da NPC n° 02 do IBRACON, jurisprudência do
Carf, julgamento do STJ e continua:
II.2.b - Dos créditos glosados
II.2.b.a - Pallets
Os pallets existentes na operação da Manifestante, conforme mencionado no tópico 1.1,
são utilizados para transporte de produtos nos seguintes trajetos: (i) no retorno da
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

Industrialização por Encomenda, quando o produto final é enviado de volta ao Centro
de Distribuição da Manifestante; (ii) no envio do produto vendido ao cliente.
(...)
Nesses termos, foram glosados os créditos referentes aos pallets, por estes supostamente
não se enquadrarem ao conceito de "insumo" estipulado pela Receita Federal.
Basicamente, os pallets não seriam insumos, pois "não são incorporados ao produto
durante o processo de industrialização".
(...)
Nessa esteira, para que o pallet utilizado seja enquadrado como "insumo", ensejando
direito a crédito de PIS e COFINS, deverá ele ser essencial ao processo produtivo da
empresa, conforme demonstrado anteriormente.
(...)
Dessa forma, as despesas incorridas tanto com a remessa, como com o retorno da
indústria, fazem parte do custo de tal industrialização, do custo do processo produtivo.
(...)
Ademais, usualmente os pallets são adquiridos pela Manifestante e enviados à indústria
juntamente aos demais itens, fazendo parte da lista técnica dos formuladores.
(...)
Diante dos esclarecimentos entende a Manifestante que não há dúvidas quanto à
utilização dos pallets no processo produtivo, pois vinculados ao acondicionamento das
mercadorias recém-produzidas. A dúvida, por outro lado, reside na essencialidade de
tais embalagens para a produção.
Entendemos que os pallets, no presente caso, são essenciais ao processo produtivo. Isso
porque, conforme esclarecido anteriormente, a Manifestante atua no ramo de
comercialização de defensivos agrícolas e outros produtos químicos, com distribuição
em todo território nacional. Dessa forma, trabalha com substâncias que, se
indevidamente controladas, podem ser extremamente nocivas.
(...)Assim, forçoso concluir que o pallet utilizado na operação da Manifestante é
essencial ao processo produtivo da empresa, enquadrando-se no conceito de "insumo",
razão pela qual o creditamento de COFINS se deu de forma correta.
Por fim, a interessada cita decisões do Carf e afirma que os pallets são essenciais ao seu
processo produtivo.
II.2.b.b - Fretes de Importação
A Autoridade Fiscal, no já referido Despacho Decisório, glosou também créditos
referentes a "fretes de importação". Conforme Informação Fiscal anexa ao Despacho, in
verbis:
(...)
A primeira dificuldade surge ao tentarmos entender o que o Fisco classificou por "frete
de importação". A partir de uma leitura mais cuidadosa e da recomposição dos valores,
podemos concluir que os créditos glosados referem-se, na verdade, ao frete na aquisição
de insumos importados. Em outras palavras, trata-se aqui do valor cobrado pelo
transporte do porto até o estabelecimento determinado pelo comprador.
Portanto, nessa oportunidade, a Fiscalização negou o direito creditório referente ao frete
na aquisição de insumos importados, sob duas alegações: (í) a legislação apenas permite
o crédito relativo ao frete na operação de venda; (ii) o "frete de importação" não se
enquadra como "insumo", pois não consumidos no produto final. Em que pese a
argumentação das Autoridades Fiscais, a Manifestante entendes incorreta a glosa dos
créditos.
Conforme já exposto em tópico próprio, a operação da Manifestante conta com a
aquisição de insumos importados para a posterior industrialização por encomenda. As
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

matérias-primas adquiridas usualmente são remetidas para o Centro de Distribuição, de
onde são enviadas para a indústria. Por vezes, são as mercadorias enviadas diretamente
do Porto para a indústria, por conta e ordem da Manifestante.
(...)
Ocorre que o Fisco, ao negar o direito creditório, acabou realizando confusão entre a
operação de importação e o transporte da mercadoria desembaraçada, a partir do porto.
Enquanto a importação refere-se à aquisição, direta ou indireta, de bens oriundos do
exterior, cujo pagamento se dá para pessoa não domiciliada no Brasil, o transporte de
matérias-primas importadas é serviço indispensável para a chegada das mercadorias no
estabelecimento do importador, com pagamento para pessoa jurídica domiciliada no
país (empresa de transporte nacional).
Confundidas as operações, poder-se-ia alegar que, como o frete na aquisição de
matérias-primas importadas não faz parte da base de cálculo da COFINS - Importação,
não haveria direito a crédito de COFINS. Entretanto, tal raciocínio mostrar-se-ia
extremamente equivocado, posto que a importação e o transporte interno das
mercadorias são operações completamente diferentes.
A Manifestante cita doutrina com entendimento de membro do Carf e conclui:
Assim, havendo o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada, esta é considerada
nacionalizada, devendo receber, a partir desse momento, o mesmo tratamento tributário
de uma mercadoria nacional.
Significa dizer que ao produto nacionalizado será aplicável o disposto no inciso II, art.
3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, que prescreve que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação aos bens e serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda
Nessa esteira, deve-se analisar o frete na aquisição de insumos importados de acordo
com as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Para a possibilidade de apropriação de créditos
de PIS e COFINS, tal frete, por não estar relacionado com a operação de venda, deverá
ser enquadrado no conceito de "insumo".
(...)
No caso ora analisado, sem o serviço de transporte das mercadorias importadas, as
matérias-primas não chegariam até os terceiros que as industrializam, inviabilizando a
comercialização dos produtos pela Manifestante.
Por esse motivo, o frete com o transporte das matérias-primas importadas é estritamente
necessário e essencial para a geração de receitas da Manifestante, sendo então
considerado um insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Em seguida, a Interessada cita solução de consulta e jurisprudência do Carf, nas quais
consta o entendimento de ser possível o crédito sobre frete de mercadorias.
Assim, dois são os pressupostos lógicos para a possibilidade de creditamento de PIS e
COFINS referente ao frete de matérias-primas importadas do porto até estabelecimento
determinado pelo comprador: (i) o frete do porto até o estabelecimento é pago a
empresa nacional, por serviço prestado no Brasil, o que não se confunde com a operação
de importação; (ii) o valor do frete compõe o custo do produto da Manifestante.
II.2.b.c - Fretes de Transferência
Por fim, as Autoridades Fiscais, por meio da Informação Fiscal anexa ao Despacho
Decisório objeto da presente inconformidade, manifestaram-se também pela glosa dos
créditos referentes a "fretes de transferência", com a seguinte argumentação:
(...)
Entretanto, a partir da recomposição dos valores glosados, supomos que a Autoridade
Fiscalizadora refere-se, na verdade, quando menciona "frete de transferência", ao gasto
de frete na remessa e retorno para industrialização por encomenda. Em que pese o
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

evidente cerceamento de defesa, já levantado anteriormente, passamos a nos manifestar
também quanto à evidente possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS
referentes a tal modalidade de frete.
Cumpre reiterar que, para a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS,
o frete, por não estar relacionado com a operação de venda, deverá ser enquadrado no
conceito de "insumo". Seria então o frete na remessa e retomo para industrialização por
encomenda um "insumo"? A Manifestante entende que sim.
Como já exposto, a Manifestante não conta com indústria própria, razão pela qual
envia suas matérias-primas, importadas, para industrialização por encomenda
(por terceiro).
(...)
Consequentemente, para a remessa e retorno atinentes à industrialização por
encomenda, o serviço de frete é contratado pela Manifestante, oportunidade em
que tem, evidentemente, um dispêndio tipicamente relacionado ao processo
produtivo. Tal dispêndio, na realidade, só existe em decorrência da necessidade de
se obter o produto.
Logo, se a Manifestante não possui indústria própria, sendo necessário contratar
com terceiro, seu processo produtivo se resume à industrialização por encomenda,
o que, basicamente, significa dizer que todas as despesas relacionadas a essa
"terceirização" nada mais são do que custos de produção.
Sendo assim, as despesas incorridas tanto com a remessa, como com o retorno da
fábrica, fazem parte do custo de tal industrialização, do custo do processo
produtivo.
Há uma relação básica de vinculação entre o frete da remessa e retorno e a obtenção do
produto industrializado: se não há o serviço de transporte, não há processo produtivo,
visto que a mercadoria acabada nunca chegará ao tomador do serviço.
Parece óbvio, portanto, que o frete na industrialização por encomenda é absolutamente
necessário ao processo produtivo e, logicamente, à obtenção do produto final, de certo
que é evidente que tal frete se enquadra no conceito mais acertado de "insumo".
Logo, conforme demonstrado: (i) incabível a glosa de créditos referentes a "fretes de
transferência", pois inexistentes; (ii) plenamente possível a apropriação de créditos
relativos ao frete na remessa e retorno da industrialização por encomenda, pois tal
serviço de transporte enquadra-se na noção correta de "insumo".
II.3 - Da impossibilidade de exigência de multa e juros na remota hipótese de
manutenção da não-homologação da DCOMP
Muito embora a Manifestante acredite que o seu direito creditório será reconhecido com
a consequente homologação da compensação efetuada, em função do princípio da
eventualidade, não há como se furtar em apresentar a sua discordância em relação à
exigência de multa e juros, na remota hipótese dos Ilustres Julgadores entenderem que o
indeferimento deva prevalecer.
No caso em tela não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no
pagamento, já que a Manifestante quitou tempestivamente, por meio da DCOMP não
homologada, o débito compensado.
Não há que se alegar mora da Manifestante, uma vez que esta apresentou DCOMP com
objetivo de cumprir sua obrigação, sendo que, a não homologação da DCOMP
apresentada não é, por si só, fato caracterizador de mora do contribuinte.
A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Manifestante não
incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação integral
do débito tributário compensado.
Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o que se admite
apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e juros deve ser exonerada.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

Por fim, a Contribuinte solicita diligências, se necessárias, para apurar melhor os fatos e
as alegações trazidas e o provimento do feito.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ de Ribeirão Preto/SP
decidiu por julgar improcedente a defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PALLETS UTILIZADOS EM EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
O conceito de insumo abrange somente as embalagens de apresentação, que se
incorporam ao produto durante o processo de fabricação, valorizando-o através de sua
apresentação, não se aplicando aos pallets que são utilizados somente para o transporte.
FRETE EM OPERAÇÃO DIVERSA DA VENDA. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Só é dedutível o frete na operação de venda e nas circunstâncias do inciso IX, do art 3o,
da Lei 10.833/2003.
DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais, nos termos da legislação vigente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos para sua
formulação, bem como quando presentes nos autos elementos suficientes para formar a
convicção do julgador.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os mesmos
argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto

Thais De Laurentiis Galkowicz, relatora.
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Entretanto, não é ainda possível passar ao mérito da controvérsia, pois algumas
questões demandam esclarecimentos para fins de um adequado e justo julgamento por este
Conselho. Explico.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

O relatório fiscal anexo ao despacho decisório, de forma bastante singela, afirma
que está glosando os crédito de “fretes de transferências”, nos seguintes termos:
(...)

A seu turno, a Recorrente afirma que houve equívoco por parte da Fiscalização,
uma vez que os valores glosados não diziam respeito a fretes de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa, mas sim de remessa e retorno de produtos para
industrialização. Nesse sentido, informa que não contava com indústria própria, razão pela qual
enviava suas matérias-primas, importadas, para industrialização por encomenda.
Consequentemente, para a remessa e retorno atinentes à industrialização por encomenda, o
serviço de frete era contratado de terceiros pela Recorrente. Entende que, então, tinha um
dispêndio tipicamente relacionado ao processo produtivo. Tal dispêndio, na realidade, só existia
em decorrência da necessidade de se obter o produto.
Contudo, não constam nos autos as notas ficais ou qualquer outro elemento de
prova para aferir qual é a realidade dos fatos.
Haja vista que o direito a tomada de créditos na hipótese de contratação de
terceiros para remessa e retorno de industrialização por encomenda possui lógica bastante
diversa de aferição (vide Acórdão n. 3401-007.378), necessário que o Colegiado tenha clareza
sobre os fatos sob julgamento.
Saliento que muito embora trata-se de processo de iniciativa da Contribuinte
(pedido de ressarcimento), sendo seu portanto do ônus da prova do direito ao crédito, o relatório
fiscal é simplório e os autos não foram instruídos com documentos que corroborem as razões da
glosa perpetrada pela Fiscalização. Tais razões justificam que este Colegiado perquira a verdade
dos fatos.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.019 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908585/2012-31

Da diligência
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar demonstração detalhada, mediante prova,
sobre a natureza dos fretes tidos pela fiscalização como “fretes de transferência”, os quais
constituiriam fretes do processo de industrialização por encomenda;
2. Elaborar Relatório Conclusivo, manifestando-se sobre os fatos e documentos
apresentados pela Recorrente, tratando também sobre o enquadramento frete em questão no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital